Tribunal: TJBA
Processo: 8019157-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019157-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLENE DULTRA FERREIRA

Advogado(s)
:
JOSEVAL BOMFIM FIGUEIREDO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de dívida, na qual o autor alegou não ter contratado empréstimo bancário. O banco apresentou contrato assinado, mas o autor impugnou a autenticidade da assinatura e requereu perícia, entretanto houve o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, justificando a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC. 4. A jurisprudência reconhece que, quando há alegação de falsificação de assinatura em contrato bancário, a realização de perícia grafotécnica é essencial para a adequada instrução do feito. 5. O indeferimento da prova pericial, quando esta se revela indispensável para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da perícia grafotécnica, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa. 2. A anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória são necessários para garantir o direito à produção probatória essencial ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019157-96.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ARLENE DULTRA FERREIRA e como apelada BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA